Tribunal: TJES
Processo: 5002348-50.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002348-50.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RECORRIDO: MARYLIZE MORAIS BARROS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

A 1ª recorrente
(SAMARCO MINERAÇÃO S.A.)
interpôs Recurso Inominado (ID 896141), sustentando, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que a recorrida carece de legitimidade ativa para figurar nesta demanda;

c)
que é imperioso a parte recorrida demonstrar sua relação jurídica com o SAAE de Linhares/ES para fazer jus aos danos morais pleiteados;
d)
que na verdade, o dano pleiteado é de natureza coletiva, de modo que a recorrida não pode individualmente demandar;
e)
que os danos são transindividuais, de natureza indivisível, de modo que são titulares aquelas pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
f)
que a matéria debatida nos autos não comporta responsabilidade objetiva por risco integral à 1ª recorrente, mas que se trata de uma relação jurídica de natureza subjetiva;
g)
que não existe qualquer prova de que a recorrida tenha ficado, efetivamente sem água;

h)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes;
i)
que inexiste a possibilidade de indenização a título de danos morais por desabastecimento de água e por interrupção de atividades de lazer da parte recorrida.

A 2ª recorrente
(VALE S.A.)
interpôs recurso inominado (ID 896145), sustentando em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que deve ser reconhecida a preliminar de ilegitimidade passiva para figurar nesta demanda;
c)
que a recorrida não imputou nenhum fato que estivesse sido praticado pela 2ª recorrente;
d)
que a recorrida não possui interesse de agir;
e)
que os danos ambientais pleiteados pela recorrida são de natureza coletiva e já foram devidamente demandados pelo Ministério Público em Ação Civil Pública;
f)
que a recorrida deve observância aos requisitos dispostos no IRDR Nº 040/2016 para fazer jus a indenização no importe de R$ 1.000,00 (um, mil reais);
g)
que a recorrida não juntou aos autos sequer uma conta de água em seu nome, na época dos fatos, a fim de comprovar seu vínculo com o SAEE;
h)
que a 2ª recorrente não possui responsabilidade quanto aos danos pleiteados pela recorrida;
i)
que, caso mantenha a condenação a título de danos morais, seja reduzido o valor arbitrado.

Preliminarmente, a 1ª recorrente argui a ilegitimidade ativa da recorrida, no entanto,
rejeito-a
, pois conforme a Teoria da Asserção, verifico que a alegação da recorrida, de que sofreu dano extrapatrimonial em virtude do rompimento da Barragem de Mariana/MG, se mostra suficiente para o cumprimento da condição da ação.

Em que pese a 2ª recorrente alegar preliminar de ilegitimidade passiva,
rejeito-a
, pois ao revés do alegado a VALE S.A. é pessoa jurídica que figura como acionista e controladora da 1ª recorrente e está em posição de responsável subsidiária pela reparação nos moldes do art. 4º, da Lei nº 9.605/98
[1]
, além de que, utilizava as instalações da Barragem de Fundão/MG para a deposição de rejeitos de suas operações extrativistas próprias, tendo concorrido de forma direta para a atividade poluidora. Portanto, possui a obrigação de reparar os prejuízos causados.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrida faz jus aos danos morais pleiteados em decorrência do desabastecimento de água (IRDR 040/2016
[2]
) e a interrupção das suas atividades de lazer, decorrentes do desastre ambiental.

O juízo
a quo
condenou as recorrentes a repararem os danos morais no montante de R$31.520,00 (trinta e um mil, quinhentos e vinte mil reais) sob a justificativa de desabastecimento de água, bem como pelo dano turístico e paisagístico causado à Vila de Regência (Linhares/ES), que afetaram também, as atividades sociais de lazer e bem-estar.

Pois bem, sem maiores delongas, tenho que as pretensões das recorrentes merecem guarida, pelos motivos que passo a narrar.

Primeiramente, é imperioso destacar que o desabastecimento temporário de água ocorreu a partir do dano ambiental provocado pelos resíduos de lama e minerais lançados no Rio Doce, em virtude do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG.

Apesar da recorrida residir na Vila de Regência (município de Linhares/ES) (ID 896104 e ID 896105), nota-se que ela deixou de produzir provas nos autos de que sua residência era abastecida por água potável fornecida pelo SAEE do município de Linhares/ES.

Destarte, cabia tão somente a recorrida juntar aos autos uma conta de água emitida pelo SAEE, da época dos fatos, comprovando sua relação jurídica com a fornecedora dos serviços de água.

Ao revés, não o fez, motivo este que afasta a incidência da reparação, por parte das recorrentes, na importância de R$1.000,00 (um mil reais) pelo desabastecimento de água.

Por outro lado, quanto aos danos morais em relação ao impedimento de demais atividades de lazer e social, fixadas no importe de R$ 30.520,00 (trinta mil, quinhentos e vinte reais), conforme alegado pelas recorrentes, tal situação não deve ser confundida com a somatória de lesões singulares, motivo pelo qual não se submete ao princípio da reparação integral (art. 944, caput, do CC/02).

A situação fática adicional, por si só, não se mostra passível de configuração do dano moral individualizado, mas diz respeito aos interesses transindividuais (art. 81, parágrafo único, inciso II
[3]

do CDC), na medida em que seu titular é um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas à parte contrária (SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A) por uma relação jurídica base (dano oriundo dos resíduos de lama e minerais na foz do Rio Doce e, por sua extensão, impactador no ambiente coletivo turístico e paisagístico da vila).

Nesse caminhar, um dano moral coletivo, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça é:

(...) espécie autônoma de dano que está relacionada à integridade psico-física da

coletividade, bem de natureza estritamente transindividual e que, portanto, não se identifica com aqueles tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), amparados pelos danos morais individuais. 5. O dano moral coletivo não se confunde com o somatório das lesões extrapatrimoniais singulares, por isso não se submete ao princípio da reparação integral (art. 944, caput, do CC/02), cumprindo, ademais, funções específicas. 6. No dano moral coletivo, a função punitiva - sancionamento exemplar ao ofensor - é, aliada ao caráter preventivo - de inibição da reiteração da prática ilícita - e ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito do agente, a fim de que o eventual proveito patrimonial obtido com a prática do ato irregular seja revertido em favor da sociedade (...) (STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019).

Assim, resta claro que não há dano moral individualizado nas hipóteses distintas de desabastecimento de água, uma vez que aquelas relativas à degradação

ambiental resolvem-se por meio de seus legitimados (art. 82 do CDC
[4]
) em ação pertinente e com outro objeto (solução transindividual com consequente reversão da indenização coletiva ao fundo apropriado para fins devidos).

Quanto ao
distinguishing
, é certo que o postulante deve demonstrar situações específicas e particularizadas. No caso dos autos, em especial na fundamentação do ato objurgado, não se vislumbram as exceções apontadas, de forma que não se pode aceitar colocações abstratas.

Sendo assim, observa-se a ausência de dano moral individualizado nas situações relativas à degradação ambiental, pois são situações que divergem da questão envolvendo o desabastecimento temporário de água.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
SAMARCO MINERACAO S.A.,
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença objurgada, para julgar improcedentes os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Ademais, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela
VALE S.A.

e, no mérito, e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença objurgada, para julgar improcedentes os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

[1]
Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

[2]
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – 040/2016. SUSCITANTES MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE. INTERRUPÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE FUNDÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SAMARCO MINERAÇÃO S/A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS A TERCEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DANO MORAL EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA TODAS AS AÇÕES. REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS INDIVIDUALMENTE. NECESSIDADE APRESENTAÇÃO CONTA ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autuado sob o nº 040/2016, deflagrado pelos MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE, apontando dissensões nas decisões das inúmeras ações protocolizadas junto aos Juizados Especiais Cíveis, sendo conflitante o reconhecimento do dano, bem como valores lançados em sentenças totalmente divergentes. Ações visam à reparação civil decorrente de ato ilícito praticado pela empresa SAMARCO MINERAÇÃO S/A, tendo como causa de pedir os danos advindos da falha na prestação de serviços, que resultou no rompimento de barragens de rejeitos de Fundão no Estado de Minas Gerais, interrompendo o abastecimento de água potável nas cidades banhadas pelo Rio Doce, bem como na Vila de Regência, município de Linhares. Adoção da Teoria do Risco Integral para os casos de dano ambiental, responsabilidade objetiva da Samarco Mineração S/A. Responsabilidade objetiva por danos a terceiros. Dano Ambiental Individual, também chamado de dano ricochete ou reflexo. Cada munícipe lesado tem o direito constitucional de ser integralmente reparado na sua esfera individual pelos danos sofridos, desde que morador da área afetada. Danos Morais fixados pela falta de abastecimento de água em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma individual, para todas as ações ajuizadas. Necessária apresentação conta de abastecimento de água comprovando o domicilio do postulante se residente na área afetada. Colégio Recursal dos Juizados Especiais.

[3]
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. (...) II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.

[4]
Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

I - o Ministério Público,

II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;

III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica,

especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;

IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDO A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CIDADES SITUADAS ÀS MARGENS DO RIO DOCE. ALEGAÇÃO DA RECORRIDA DE SER IMPEDIDA DE PRATICAR ATIVIDADES DE LAZER, POR CONTA DO DESASTRE AMBIENTAL. A PRIMEIRA RECORRENTE ARGUI PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA RECORRIDA, NO ENTANTO, REJEITADA. A SEGUNDA RECORRENTE ARGUI PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VALE S.A., NO ENTANTO, REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. REJEITOS DE MINÉRIO LANÇADOS NO RIO DOCE. MATÉRIA OBJETO DO IRDR Nº 040/2016. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO EM VALORES SUPERIORES ÀQUELES FIXADOS PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM VIRTUDE DE DANO AMBIENTAL TURÍSTICO E PAISAGÍSTICO NA VILA DE REGÊNCIA (LINHARES/ES), ONDE RESIDE A RECORRIDA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. REFORMA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE USUÁRIA DO SERVIÇO PRESTADO PELO SAAE DE LINHARES/ES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDIVIDUALIZADO NAS HIPÓTESES DISTINTAS DE DESABASTECIMENTO DE ÁGUA.
DISTINGUISHING
QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO ESPECÍFICA E PARTICULARIZADA. INTERESSE TRANSINDIVIDUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.